Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-75.2017.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003527-75.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – EFETIVAÇÃO POR REAPROVEITAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES CONTRATADOS APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.° 51/2006 – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – DECADÊNCIA – ARTIGO 54, DA LEI FEDERAL N.° 9.784/99 – NÃO OCORRÊNCIA – ATO NULO DE PLENO DIREITO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 54, da Lei n.° 9.784/99, decai em 05 (cinco) anos o direito de a Administração Pública anular seus próprios atos, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé.

2. No entanto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os prazos decadenciais e prescricionais não se aplicam aos atos que questionam a investidura em cargo público, nos casos em que a nulidade é de pleno direito, por ofensa ao princípio do concurso público.

3. Na hipótese, a Administração Municipal utilizou-se de premissa equivocada ao realizar o reaproveitamento dos Agentes Comunitários de Saúde, nos termos da Emenda Constitucional n.° 51/2006, uma vez que, além de terem sido admitidos após a vigência desta, os contratos firmados entre as partes visam a suprir necessidade excepcional e temporária do Município de Brasnorte, MT, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.

4. Evidenciada a ilegalidade na forma de provimento dos cargos, pela Portaria n.° 129/2012, esta não pode produzir qualquer efeito favorável aos beneficiários, circunstância que a torna nula, desde o momento da prática do ato, e, por isso, não é passível de convalidação pelo decurso do tempo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiane Marilyn Vaz, nos autos de n.° 0003527-75.2017.811.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 157708122 – pág. 51/53):

“
Vistos.

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência” proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE, em substituição à Patricia Moraes de Oliveira, Rosemere Bernardes da Silva, Janaina do Nascimento, Selma Batista de Souza, Rosilene Lopes da Silva e Fabiana Geralda Afonso, em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Objetiva o autor, resumidamente, a anulação do ato de exoneração das substituídas contratadas por prazo determinado para o cargo de agente de endemias, uma vez que, de acordo com o autor, elas teriam sido efetivadas, mas, em obediência à recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foram destituídas de respectivos cargos, o que, na perspectiva do autor, não deveria prosperar, por decadência do direito de a Administração Pública local anular

o ato jurídico perfeito.

Custas iniciais devidamente recolhidas (ref. 7).

Defendendo-se, em apertada síntese, o réu refutou as alegações iniciais, uma vez que, segundo ele, o ato administrativo mostrou-se viciado em seu nascedouro (ref. 15).

Ato contínuo, o autor replicou (ref. 19).

Em seguida, requereu a produção de provas em audiência (ref. 32).

É, em síntese, o relatório.

Decido.

Preliminarmente, obtempero que a prova é destinada ao magistrado e a necessidade de sua realização é de competência exclusiva do dirigente processual (CPC, art. 370).

A respeito do dispositivo retromencionado, o processualista Antônio DallAgnol, providencialmente, esclarece:

“O dispositivo sob exame, sem a menor distinção, confere ao juiz poderes de iniciativa na instrução, pois, no processo moderno, publicístico, o que objetiva, fundamentalmente, é alcançar a verdade. [...] Dirigindo o processo o juiz, incumbelhe examinar pleitos para a produção de prova. Não raro, no intuito de coletar o máximo possível de elementos, as partes requerem a produção de prova desnecessária, ou porque o meio é inadequado, ou porque o fato por notório, por admitido, ou por legalmente presumido, dispensa a sua realização (art. 334, do CPC), ou, ainda, por já estar provado por outro meio. [...] Outras vezes, o objetivo da parte é apenas o de procrastinar a solução final do litígio, beneficiando-se do status quo” (Cfr. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 2, São Paulo: RT, 2000, p.132, Op. Cit. p.133/134)

Resulta, portanto, que o sistema positivo brasileiro afasta a ideia de que, em tema de prova, a iniciativa seja monopólio das partes.

In casu, não reputo necessária a produção de outras provas para firmar minha convicção a respeito das alegações apresentadas pelas partes, uma vez que a matéria tratada é de direito e a prova documental até então produzida, é capaz de firmar minha convicção com relação ao julgamento que a seguir será feito.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Processo em ordem, não há mais questões preliminares e nem irregularidades a serem sanadas, passo ao exame do mérito, conforme o estado do processo, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com efeito, a figura dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias está prevista no art. 198,

§ 4º, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 198

(...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.”

A seu turno, a EC 51/2006, acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao susomencionado dispositivo, que disciplina a organização dos serviços públicos de saúde em rede hierarquizada e regionalizada, estabeleceu a competência dos gestores locais para a admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às edemias, mediante uma nova modalidade de acesso, qual seja, processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Eis a dicção dos artigos supracitados:

“Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

Art. 198 (...)

§4º - Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às edemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§5º - Lei Federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às edemias.

§6º - Além das hipóteses previstas no §1º do art. 41 e no §4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de gente de combate às edemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.”

Por outro lado, o art. 2º da EC 51/206, dispôs que aqueles que já estivessem em exercício seriam aproveitados sem se submeterem a nova avaliação, confira-se:

“Art. 2º. Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por Órgãos ou Entes da Administração direta ou Indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da Administração Direta dos Entes da federação”

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, infere-se que as substituídas não fazem jus a nomeação em caráter efetivo, em razão da natureza peculiar da contratação entabulada, notadamente porque a vinculação ao quadro municipal havia se estabelecido de maneira precária, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Carta Maior.

Ora, a referida EC não equiparou os agentes de saúde admitidos por processo seletivo aos ocupantes de cargos efetivos, em estabilidade, como pretende o autor.

Sobre a natureza precária do vínculo jurídico estabelecido entre o ente municipal e os agentes comunitários de saúde, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE QUE NEGOU A EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EC 51/06. ALTERAÇÃO DO ART. 198, § 4º DA CF. DISPENSA DE CONCURSO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE INGRESSARAM ANTERIORMENTE NO QUADRO DE PESSOAL POR PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO. NATUREZA DO VÍNCULO ESTABELECIDO ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL.

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 37, IX DA CF, REGULAMENTADA PELA LEI 136/05 DO MUNICÍPIO DE CAMPO DE BRITO/SE. TRANSFERÊNCIA DE REGIME DE TRABALHO PELA SUPERVENIÊNCIA DA EC 51/06. IMPOSSIBLIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A EC 51/06 modificou a redação do art. 198 da CF para criar uma nova forma de provimento no serviço público pelos Agentes Comunitários de Saúde-ACS, que passam a ser admitidos por processo seletivo simplificado. Além disso, o art. 2º da referida Emenda dispôs que os Servidores, que já desempenhassem as funções de ACS, previamente aprovados em processo seletivo público, antes da edição da EC 51/06, conforme certificado pela Unidade Federativa, ficariam dispensados de novo concurso. 2. Entretanto, os servidores temporários jamais poderiam almejar a efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculado ao Quadro de maneira precária, nos termos do art. 37, IX da CF, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo estabelecido. Precedentes do STF e STJ. 3. (...)” (RMS 26.408/SE, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª turma, publicado em 23/06/2008)

Não se pode olvidar que a efetividade e a estabilidade são institutos jurídicos distintos, próprios dos servidores efetivos, sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a do outro. Enquanto a efetividade representa o modo de preenchimento do cargo que contempla esta natureza por pressupor a permanência e continuidade do servidor no exercício das suas atribuições, a estabilidade é a garantia de o servidor efetivo permanecer no exercício público após três anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, nos termos do art. 41 da Constituição Federal, só podendo ser dele afastado se configurada uma das hipóteses previstas no art. 41, § 1°, da CF.

Acerca do tema, o ensinamento de Odete Medauar:

“O cargo efetivo é aquele preenchido com o pressuposto da continuidade e permanência do seu ocupante. Ao se nomear alguém para um cargo efetivo, há o pressuposto de permanência da pessoa no desempenho das atribuições. Este é, portanto, o sentido do termo efetividade. É a nomeação para o cargo efetivo que possibilita a aquisição da estabilidade ordinária ou comum, conforme prevê o art. 41 da CF, onde figura o termo ?efetivo?, não é o concurso público que possibilita a aquisição da estabilidade; é o modo como o cargo é provido, ou seja, o provimento efetivo. Aliás, a lei, ao criar o cargo, indica o modo pelo qual é preenchido, em geral usando a expressão ?de provimento efetivo, mediante concurso público?. Portanto, não se deve confundir efetividade com estabilidade. A efetividade é o modo de preenchimento do cargo, ligado à possibilidade de permanência do seu ocupante no exercício das atribuições respectivas; a efetividade propicia a aquisição da estabilidade ordinária, após três anos de exercício. A estabilidade, por sua vez, expressa o direito ao cargo pelo modo como poderá ser perdido; a Constituição Federal, no § 1° do art. 41 e no § 4° do art. 169, prevê que o servidor estável só perderá o cargo: a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa; d) para possibilitar que as despesas com pessoal não excedam limites estabelecidos em lei complementar. (in Direito Administrativo Moderno, 16ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 298).

Em caso análogo, a Turma Recursal Única do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim posicionou-se:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LEI Nº 4.223/2014 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – INVESTIDURA POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – SÚMULA 339 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1001739-76.2019.8.11.0055, Turma recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, publicado em 10/08/2020)

Diante disso, não prospera a pretensão inicial, o que conduz ao indeferimento do pleito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Consequentemente, extingo o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se
”.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 157708122 – pág. 57/65), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 157708123):

“Vistos.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência
, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE, em substituição à Patricia Moraes de Oliveira, Rosemere Bernardes da Silva, Janaina do Nascimento, Selma Batista de Souza, Rosilene Lopes da Silva e Fabiana Geralda Afonso, em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Objetivou, resumidamente, anulação do ato de exoneração das substituídas, contratadas por prazo determinado para o exercício do cargo de agente de endemias, pois, segundo o autor, teriam sido efetivadas, contudo, em obediência à recomendação do E. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foram destituídas, o que, no seu entender, mostrar-se-ia equivocado ante a decadência do direito de anulação do ato jurídico perfeito.

Com o regular prosseguimento, houve pronunciamento jurisdicional, com a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Consequentemente, extingo o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. (ID. 80660636, fls. 51/ss.).

Inconformado, o autor, doravante embargante, opôs embargos de declaração, por omissão, tendo em vista que, segundo ele, o édito hostilizado não teria enfrentado tese jurídica ventilada à petição inicial. Com base nisso, pediu atribuição de efeito infringente, a fim de se reconsiderar o pronunciamento jurisdicional invectivado com a reforma integral do
decisum
(ID. 80660636, fls. 57/ss.).

O réu, doravante embargado, contra-arrazoou a insurgência recursal e se bateu, ao final, pelo desprovimento (ID. 80660636, fls. 66/ss.).

É, pois, o breve relatório.

Decido.

Conheço dos embargos de declaração, pois opostos dentro do quinquídio legal do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Excepcionalmente, podem ter o efeito infringente quando constatada a existência de equívoco manifesto no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Digesto Processual Civil.

Sobre o assunto, o escólio de Elpídio Donizetti:

Cabem embargos de declaração para esclarecer decisão obscura ou contraditória, ou, ainda, para integrar julgado omisso. (...) Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. (...). Não há obrigatoriedade de a decisão recorrida mencionar expressamente súmula ou dispositivo constitucional ou legal para que se caracterize o prequestionamento; basta que o julgado tenha decidido a questão constitucional ou federal. (
in
. Curso Didático de Direito Processual Civil. 13.ed. Belo Horizonte: Lumen Juris, 2010. págs. 651 e 653)

Este, aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – (...) - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. (...). 1.2. É admissível a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo no caso de esses decorrerem do saneamento do vício identificado. Precedentes. 2. e 3. (...). (EDcl no AgInt no AREsp 1593214/SP, Rel. Marco Buzzi, 4ª Turma, publicado em 16/12/2020, destaquei)

Tecidas essas considerações gerais, adentro-me ao exame do inconformismo.

In casu,
porém, não vislumbro qualquer vício capaz de macular o ato judicial hostilizado, uma vez que o que se pretende, na verdade, é a rediscussão da questão posta a julgamento.

Ora, segundo entendimento jurisprudencial vigente, o julgador não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, das alegações da partes, mas tão somente motivar, fundamentadamente, a decisão judicial.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. (...) RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I – e II – (...). III - De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de maneira fundamentada. IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. V – a VIII (...). IX - Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. (STJ, REsp 1812983/SP, Rel. Francisco Falcão, 2ª Turma, publicado em 19/10/2020)

(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. III – (...). IV - O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma do acórdão impugnado, o que efetivamente ocorreu no presente caso. V - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta dos alegados vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Felix Fischer, 5ª Turma, publicado em 08/09/2020)

Como se vê, a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe seja o
decisum
exaustivamente fundamentado e respondida a ação em todos os seus ângulos e pontos de vista sustentados pelas partes, bastando que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento.

Sob esse enfoque, merece rejeição a insurgência recursal, por manejo equivocado desta via estreita, porquanto, além de inexistirem vícios no ato judicial em tela, o que se pretende, na verdade, é a rediscussão do julgado, devendo, assim, o embargante lançar mão dos mecanismos processuais a tal desiderato.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (...) – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (TJMT, N.U 1004476-57.2018.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Publicado em 23/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (...) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração. Somente os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC é que autorizam a interposição dos aclaratórios, sendo caso de rejeição quando inexistentes nos autos. (TJMT, N.U 1008804-30.2018.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Publicado em 23/11/2020)

Conclui-se, portanto, no tocante à matéria remanescente, o
decisum
censurado não está a merecer pronunciamento integrativo-retificador, pois foi proferido de maneira retilínea, com fundamentação suficiente para afastar a irresignação aqui externada.

Ante o exposto,
NEGO
provimento aos embargos de declaração.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
é omissa quanto à alegada decadência do direito do município apelado
de
anular
o
ato jurídico perfeito.

Argumenta que, nos termos do artigo 54, da Lei n.° 9.784/99, decai em 05 (cinco) anos o direito de a Administração Pública anular seus próprios atos, quando esses gerarem efeitos favoráveis a seus destinatários.

Nesse contexto, assevera que
“
o prazo para anulação começa na data da vigência do ato administrativo viciado, que, em regra, coincide com a de sua publicação
”.

Ressalta, outrossim, a necessidade de
“
instauração formal de um processo de anulação, de ofício, ou a simples determinação de autoridade competente, também formalizada, para que seja instaurado esse processo de anulação, o que mencionamos, NUNCA TER HAVIDO
”.

Consigna, por derradeiro, que
“
o dever do magistrado em fundamentar suas decisões está previsto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal
”,
bem como que, nos termos do artigo 489, do CPC,
“
(...) é necessário que o juiz exponha o caminho lógico percorrido para chegar à decisão, de modo a permitir às partes controlar o resultado do processo
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que
“
sejam reformada sentença atacada, para conceder a anulação do ato exoneratório, com consequência a permanência das recorrentes ao serviço publico, ante a decadência do serviço publico em anular ato jurídico perfeito
”
(ID. 157708125).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, protesta pelo não provimento do apelo (ID. 157708130).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 158568691).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiane Marilyn Vaz, nos autos de n.° 0003527-75.2017.811.0100, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT, visando ao
“
imediato retorno ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração (...) obrigando a Administração Pública Municipal em manter os cargos ocupados pelas Requerentes, declarando a decadência do direito de agir da Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT pelo motivo aqui expostos
”
(ID. 157708121 – pág. 01/32).

Ao sentenciar o feito, a magistrada singular concluiu que
“
as substituídas não fazem jus a nomeação em caráter efetivo, em razão da natureza peculiar da contratação entabulada, notadamente porque a vinculação ao quadro municipal havia se estabelecido de maneira precária, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Carta Maior
”
(ID. 15770122).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, ressaltando que a sentença
a quo
foi omissa quanto à declaração de decadência do direito de a Administração Pública anular seus atos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com o princípio da autotutela, a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos, o que lhe permite revisá-los, tendo em vista a possibilidade de anular aqueles reputados como ilegais, quando eivados de vício
s, bem como revogá
-los, por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sem prejuízo da apre
ciação jud
i
c
ial quanto
à
legalidade.

Sobre o Tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.° 473, com o seguinte enunciado:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

O Direito de a administração anular seus próprios atos, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, porém, decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada
a
má-fé, conforme dispõe o artigo 54, da Lei n.° 9.784/99,
in verbis
:

“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1° No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2° Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”.

No entanto, é assente no Superior Tribunal de Justiça a conclusão de que os prazos decadenciais e prescricionais não se aplicam aos atos que questionam a investidura em cargo público, quando entender que a nulidade, nesse caso, é de pleno direito, por ofensa ao princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS SEM CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NA ORIGEM. DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU A INSURGÊNCIA DO MPSE, POR VERIFICAR QUE O ARESTO DO TJSE EMITIU COMPREENSÃO AVESSA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NAS DEMANDAS VISANDO A PROTEÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO
. AGRAVO INTERNO DA ENTIDADE SINDICAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público,
não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional
( AgInt no REsp. 1.306.259/RN, Rel. Min GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; REsp 1.518.267/RN, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 20.5.2016).

2. Agravo Interno da Entidade Sindical não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1854010 SE 2019/0366243-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ACESSO A CARGO PÚBLICO. CONCURSO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.
Esta Corte tem o entendimento de que, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional
. Precedentes.

2. Hipótese em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte propôs Ação Civil Pública buscando a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento do ora agravante, sem concurso público, em cargo de provimento efetivo do Tribunal de Contas daquele Estado, devendo ser afastada a prescrição reconhecida na origem.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 283944 RN 2013/0009099-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2018). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. PREENCHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO. ESCREVENTE SUBSTITUTO. TITULARIDADE. CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. NORMA CONSTITUCIONAL. COGÊNCIA. PREENCHIMENTO. VAGA. CERTAME. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO. LEGALIDADE. ESTABILIDADE. SERVIÇO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentaram que o substituto do titular de serventia extrajudicial não tem direito adquirido a ser efetivado no cargo de titular na hipótese de ter ocorrido a vacância após a vigência da Constituição da Republica de 1998, que exige a realização de concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro, na forma do seu art. 236, § 3.º.

2.
Não há falar em decadência administrativa ou em inobservância ao devido processo legal porque argumentos referentes a uma suposta ofensa ao ato administrativo que considerou estabilizado o agravante, o que, no entanto, refoge aos limites da demanda, porquanto a controvérsia cinge-se somente ao suposto direito do interessado em ocupar determinada serventia extrajudicial sem submeter-se a concurso público, razão por que a simples afirmação em sentido oposto, isto é, de que o provimento da serventia opera-se necessariamente mediante prévio concurso público, não desnatura nem desconsidera os efeitos da estabilidade do agravante
, que continua a exercer as funções de escrevente substituto.

3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no RMS: 46555 MG 2014/0236682-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015). (Grifo nosso).

Com efeito, a Emenda Constitucional n.° 51/2006, incluiu o parágrafo 4º, ao artigo 198, da Constituição da República, para permitir a admissão de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, por meio de processo seletivo público,
in verbis
:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação”.

Referida emenda, visando a regularizar situações irregulares pretéritas, estabelece, no artigo 2°, parágrafo único, o seguinte:

“Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação”.

Por sua vez, a Lei n.° 11.350/2006, ao regulamentar o § 5°, do art. 198, da Carta Magna, disciplina, no artigo 8°, que os agentes admitidos na forma prevista na emenda constitucional, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação
das Leis do Trabalho, salvo se
previsto de forma diversa em lei local. Confira-se:

“Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no
§ 4º do art. 198 da Constituição,
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”.

Assim, os Agentes Comunitários de saúde, dispensados ou não, de realização de processo seletivo, com base na Emenda Constitucional n.° 51/2006, permanecem com vínculo precário com a Administração Pública.

Na hipótese, constata-se que as demandantes substituídas foram contratadas após a vigência da Emenda Constitucional indicada, com o propósito de atender a necessidade temporária da Administração Pública, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Inclusive, há expressa menção, em todos os pactos firmados com as substituídas, de que se tratam de contratações
“
com o objetivo de atender necessidade temporária do contratante de caráter excepcional, nos termos do Art. 37, Inciso IX da CF/88
”
(ID. 157708121 – pág. 46/78).

Portanto, a Administração Municipal utilizou-se de premissa equivocada ao realizar o reaproveitamento dos Agentes Comunitários de Saúde substituídos, na medida em que os termos entabulados entre as partes, além de realizados após a vigência da EC n.° 51/2006, possuem natureza peculiar, voltada a suprir necessidade transitória da administração local.

Dessa maneira, a Portaria n.° 129/2012 (ID. 157708121 – pág. 45), que efetivou os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias do Município de Brasnorte/MT, é nula de pleno direito, desde o momento da prática do ato, e, por isso, não se convalida pelo decurso do tempo.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TITULARIDADE DE CARTÓRIO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO. ATO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO.

1. No que alega omissão na análise da ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se pronunciou quanto aos planos de validade e eficácia do ato administrativo, reitero que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

2. Também é improcedente a alegada omissão quanto à decadência da Ação Civil Pública e do ato administrativo de nomeação. O Tribunal a quo afastou a decadência da Ação Civil Pública (fl. 369, e-STJ) e concluiu que
o ato administrativo é nulo e, por isso, não se convalida pelo decurso do prazo prescricional
, e também que inexiste direito adquirido do substituto de serventia à efetivação na titularidade do cartório, se a vacância do cargo se deu na vigência da CF/88 (no caso em 1997). Apontou aquela Corte a necessidade de concurso público de provas e de provas e títulos para provimento de cargos em cartórios extrajudiciais (fl. 325, e-STJ).

3
. O entendimento pacífico do STJ e do STF é no sentido de que os atos administrativos de delegação com fim de investidura no cargo de titular de serventia cartorária pressupõem a realização de concurso público, requisito que, se não observado, sobretudo por não considerar o princípio do concurso público (arts. 37, II, e 236, § 3º, da CF/88), torna o ato de nomeação nulo de pleno direito e afasta a prescrição ou preclusão administrativa
(Súmula 473 do STF). Precedente do STJ: AgRg no REsp 930.484/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 8.9.2009, e STF: MS 26.860, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 2.4.2014, DJe-184.

4. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 395668 MG 2013/0311024-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2015). (Grifo nosso).

Outrossim, por se tratar de ato nulo, a Portaria supramencionada não pode produzir qualquer efeito favorável aos beneficiários, circunstância que impede a incidência do artigo 54, da Lei n.° 9.784/99, ainda que analogicamente, ao caso.

Desse modo, não há que se falar em decadência do direito de a Administração declarar a nulidade do ato administrativo, uma vez que visa a afastar os substituídos do serviço público, por ilegalidade na forma de provimento dos cargos, o que torna o ato de nomeação nulo de pleno direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023